Tribunal: TJPA
Processo: 0005229-90.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005229-90.2019.8.14.0136

APELANTE: BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0005229-90.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO: WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por B.R.E. Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença proferida sem a realização da audiência de organização e saneamento, por configurar cerceamento de defesa. O embargante alega existência de contradição, sustentando que a ausência da audiência decorreu da inércia do embargado quanto à manifestação sobre a produção de provas, de modo que não haveria nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por ausência da audiência de organização e saneamento, considerando a alegada inércia da parte embargada no tocante à produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada, como ensina Cássio Scarpinella Bueno: “Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais” (
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Volume Único
, 6. ed., Saraiva, 2023).

4.

A contradição passível de correção via Embargos de Declaração deve ser interna, isto é, existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão, e não entre a decisão e elementos externos, como reafirma Leonardo Carneiro da Cunha: “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (
Manual dos Recursos Cíveis
, 9. ed., Editora JusPodivm, 2023).

5.

O acórdão embargado não apresenta qualquer contradição interna, pois fundamenta de forma clara que a realização da audiência de organização e saneamento é dever do magistrado, nos termos do art. 357 do CPC, sendo irrelevante a suposta inércia das partes.

6.

A fase de saneamento não é uma faculdade do juiz, mas um dever processual que visa assegurar a efetiva higienização da lide, a delimitação das questões controvertidas e a adequada instrução processual, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, cooperação e não surpresa.

7.

A ausência da audiência de organização e saneamento compromete a regularidade do processo, ensejando nulidade absoluta, por error in procedendo, conforme reforçado na doutrina de Fredie Didier Jr.: “A audiência de saneamento, quando necessária, é essencial à regularidade do processo, sendo o seu desrespeito causa de nulidade absoluta” (
Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento
, vol. 2, 17. ed., JusPodivm, 2024).

8.

As razões deduzidas nos embargos revelam, na verdade, pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é exclusivamente a interna, consistente em incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e os argumentos das partes ou elementos externos.

2.

A realização da audiência de organização e saneamento, prevista no art. 357 do CPC, é obrigação do juiz, sendo indispensável para garantir os princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação e não surpresa, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta da sentença.

3.

A suposta inércia das partes quanto à manifestação sobre a produção de provas não elide o dever judicial de realizar a audiência de saneamento, tampouco impede o reconhecimento da nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, 357, 369 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 28.05.2024.

Doutrina relevante citada
: Cássio Scarpinella Bueno,
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Volume Único
, 6. ed., Saraiva, 2023; Leonardo Carneiro da Cunha,
Manual dos Recursos Cíveis
, 9. ed., JusPodivm, 2023; Fredie Didier Jr.,
Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento
, vol. 2, 17. ed., JusPodivm, 2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0005229-90.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO: WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
24178896)
, que

cassou a objurgada por
error in procedendo
.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE FASE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por B.R.E. Empreendimentos Imobiliários S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, reintegrar a autora na posse do imóvel, determinar a restituição dos valores pagos pelo comprador, corrigidos pelo IGPM, e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação. O apelante alega ausência de observância ao rito processual adequado, destacando o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de organização e saneamento, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de audiência de organização e saneamento, prevista no art. 357 do CPC, configura nulidade processual;
(ii) apurar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357 do CPC impõe ao magistrado o dever de organizar e sanear o processo, delimitando as questões de fato e de direito, resolvendo pendências processuais e especificando os meios de prova admitidos, sob pena de nulidade da sentença.

4. A ausência de audiência de organização e saneamento representa violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que impede a adequada higienização da lide, comprometendo a segurança jurídica.

5. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou concordância das partes viola os princípios da não surpresa e da ampla defesa, conforme os arts. 9º, 10 e 369 do CPC, configurando
error in procedendo
.

6. A nulidade da sentença é absoluta, uma vez que a supressão da fase probatória impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se observe o disposto no art. 357 do CPC, com a realização da audiência de organização e saneamento e a adequada instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de organização e saneamento e a supressão da fase probatória violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade absoluta da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem observância do art. 357 do CPC caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, 357, I a V, e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29/10/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 28/05/2024.( Pje ID 23374620)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da contradição sob os seguintes argumentos:

- inércia do Embargado aos meios de prova a confeccionar ou a

requerer o julgamento antecipado da lide e

- cerceamento de defesa inexistente.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

24460167)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

27640197).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0005229-90.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO: WILLIAN DE MACEDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE FASE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por B.R.E. Empreendimentos Imobiliários S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, reintegrar a autora na posse do imóvel, determinar a restituição dos valores pagos pelo comprador, corrigidos pelo IGPM, e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação. O apelante alega ausência de observância ao rito processual adequado, destacando o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de organização e saneamento, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de audiência de organização e saneamento, prevista no art. 357 do CPC, configura nulidade processual;
(ii) apurar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357 do CPC impõe ao magistrado o dever de organizar e sanear o processo, delimitando as questões de fato e de direito, resolvendo pendências processuais e especificando os meios de prova admitidos, sob pena de nulidade da sentença.

4. A ausência de audiência de organização e saneamento representa violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que impede a adequada higienização da lide, comprometendo a segurança jurídica.

5. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou concordância das partes viola os princípios da não surpresa e da ampla defesa, conforme os arts. 9º, 10 e 369 do CPC, configurando
error in procedendo
.

6. A nulidade da sentença é absoluta, uma vez que a supressão da fase probatória impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se observe o disposto no art. 357 do CPC, com a realização da audiência de organização e saneamento e a adequada instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de organização e saneamento e a supressão da fase probatória violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade absoluta da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem observância do art. 357 do CPC caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, 357, I a V, e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29/10/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 28/05/2024.( Pje ID 23374620)

Ao vício eleito.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
.
[2]

B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
dirige a contradição sobre o cotejo da não realização da

etapa processual do artigo 357do CPC frente à inércia de
WILLIAN DE MACEDO LEMOS

ao despacho pré-saneador que valida e concede efeitos jurídicos à sentença cassada.

Perceba a Embargante que a sentença combatida foi declarada nula por
error in procedendo
dado que não observou os passos adotados pelo procedimento comum e a necessidade de se ater a princípios processuais constitucionais como a ampla defesa e contraditório, cooperação, devido processo legal e a não surpresa da sentença, sendo indiferente a inércia do Embargado ao despacho pré-saneador dado a inexistência dessa figura jurídica no Ordenamento Processual.

Compreendo que a

fase da organização e saneamento prevista no artigo 357 do CPC é de realização obrigatória forte em sua finalidade, propósito e direção à estabilidade das decisões naquele momento prolatadas, que fragiliza os Declaratórios dado que nem ao julgamento antecipado a demanda estava efetivamente

pronta frente à moldura fática que permeia a lide e mencionada no acórdão combatido.

O julgamento da questão precisa apurar a qualidade e certeza das cláusulas contratuais e a possibilidade da reintegração de posse; necessita delimitar as hipóteses de devolução das quantias pagas e taxa de fruição ou se o

princípio do pacta sunt servanda, vertentes que compreende a indispensabilidade da organização e saneamento cuja desatenção do magistrado gerou a instabilidade da sentença, que mereceu acertada cassação eis que nula por
error in procedendo
, que põe para muito longe o vício apontado.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por ainda entender que estão ainda agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de recurso desnecessário.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 17 jun. 2025.

Belém, 15/07/2025